Tribunal: TJMT
Processo: 1003659-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1003659-80.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, POSSE, CITAÇÃO]

RELATOR:
DE
S
. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES]

PARTE(S):

[MANOEL RIVALDO DE ARAUJO - CPF: 327.169.402-82 (ADVOGADO), ADENIR DOS SANTOS - CPF: 316.570.442-20 (AGRAVANTE), ADILSON PINHEIRO SIMAO - CPF: 873.557.281-72 (AGRAVANTE), ALDETE BATISTA CARDOSO - CPF: 946.509.501-04 (AGRAVANTE), ALESSANDRA FERREIRA KISTER - CPF: 045.286.001-61 (AGRAVANTE), ALEXSANDRO ROCHA - CPF: 063.945.891-28 (AGRAVANTE), ANDERSON TURCATO GUAREZ - CPF: 148.181.258-06 (AGRAVANTE), ANDRE RODRIGUES - CPF: 599.529.542-04 (AGRAVANTE), ANGELICA DENISE ROCHA - CPF: 060.030.001-39 (AGRAVANTE), ANTONIO DE SOUZA SANTOS - CPF: 478.469.172-34 (AGRAVANTE), ANTONIO MARTINS - CPF: 825.900.441-00 (AGRAVANTE), CEIR DA CRUZ PEREIRA - CPF: 028.563.141-12 (AGRAVANTE), CINOMAR MARTINS DE SOUZA - CPF: 919.870.591-15 (AGRAVANTE), CLAUDOMIRO DE ALMEIDA - CPF: 156.168.351-53 (AGRAVANTE), CREUZA MACHADO SOARES - CPF: 038.684.266-39 (AGRAVANTE), EDIMILSON ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 581.129.522-72 (AGRAVANTE), EDILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 599.012.412-00 (AGRAVANTE), EDSON PAULO PINTO - CPF: 605.095.890-49 (AGRAVANTE), ELIABE OLIVEIRA COSTA - CPF: 006.058.151-43 (AGRAVANTE), FABIO SOARES FAGUNDES - CPF: 002.555.321-64 (AGRAVANTE), FERNANDES FERREIRA - CPF: 318.522.031-53 (AGRAVANTE), GILSON RIBEIRO FILHO - CPF: 841.209.591-04 (AGRAVANTE), HONORIO CARLOS POMPERMAIER - CPF: 329.444.541-53 (AGRAVANTE), IVANILDE DEOBALD ROCHA - CPF: 016.358.221-14 (AGRAVANTE), JADSON MARTINS DE ANDRADE - CPF: 019.647.941-02 (AGRAVANTE), JAEMESON FERREIRA GOMES - CPF: 028.976.091-76 (AGRAVANTE), JOAO ESTERQUINO DUARTE - CPF: 082.576.837-36 (AGRAVANTE), JOSE EUGENIO DE PAULA - CPF: 385.484.702-59 (AGRAVANTE), JOSE FERNANDES DE SA - CPF: 559.503.101-87 (AGRAVANTE), JOTA LINO LOPES - CPF: 029.331.561-21 (AGRAVANTE), JUAREZ PEREIRA LUNA - CPF: 368.498.129-04 (AGRAVANTE), JULIO CESAR TEODORO DA SILVA - CPF: 974.179.201-87 (AGRAVANTE), LAILSON MOURA DE SOUZA - CPF: 692.450.372-15 (AGRAVANTE), LEILA DE SA RIBEIRO - CPF: 692.453.712-04 (AGRAVANTE), LOURDES HELENA FERREIRA DE CASTRO - CPF: 568.566.011-15 (AGRAVANTE), LUZINETE ROSA DA SILVA - CPF: 850.250.891-15 (AGRAVANTE), MARIA JOSE FERREIRA DA CRUZ - CPF: 349.176.832-20 (AGRAVANTE), NILCE ANIZELLI DA SILVA - CPF: 316.650.202-53 (AGRAVANTE), NIVALDO ROCHA - CPF: 389.262.539-53 (AGRAVANTE), PAULO TEODORO DA SILVA - CPF: 015.833.581-37 (AGRAVANTE), PLINIO JOSE DE BASTIANI - CPF: 383.473.421-72 (AGRAVANTE), RAIDY GONCALVES GARCIA - CPF: 171.269.401-49 (AGRAVANTE), REGINALDO DE SANTANA - CPF: 834.687.222-49 (AGRAVANTE), RODNEI MARTINS CAMARGO - CPF: 868.553.011-34 (AGRAVANTE), ROSILMA DE SOUZA - CPF: 018.742.271-01 (AGRAVANTE), RUI SOARES DE ALMEIDA - CPF: 485.824.092-49 (AGRAVANTE), VANDERLICIO LIZI DE LIMA - CPF: 615.872.731-87 (AGRAVANTE), RENY GONCALVES GARCIA - CPF: 106.373.382-00 (AGRAVANTE), RICARDO CAETANO CAMARGO - CPF: 019.025.758-06 (AGRAVANTE), ROSEDIR VARGAS ROCHA - CPF: 054.343.161-42 (AGRAVANTE), ROSELEI FATIMA STASZAK - CPF: 535.083.001-53 (AGRAVANTE), WILIS FERREIRA - CPF: 293.236.061-20 (AGRAVANTE), WILSON JOSE PEREIRA QUIXABA - CPF: 572.146.621-91 (AGRAVANTE), ZENOR ZAMBAN registrado(a) civilmente como ZENOR ZAMBAN - CPF: 057.986.630-00 (AGRAVADO), NILCE MARIA ZAMBAN (AGRAVADO), DEOCLECIO ZAMBAN - CPF: 057.949.430-68 (AGRAVADO), DOROTY TOSSIN ZAMBAN - CPF: 219.689.500-87 (AGRAVADO), GERALDO ZAMBAN - CPF: 007.598.300-10 (AGRAVADO), SUZANA ROSSETTI ZAMBAN - CPF: 945.093.790-72 (AGRAVADO), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILCE MARIA ZAMBAN (AGRAVADO), NILSE MARIA ZAMBAN registrado(a) civilmente como NILSE MARIA ZAMBAN - CPF: 506.994.150-04 (AGRAVADO), ANA CRISTINA CORREA DE VIANA BANDEIRA - CPF: 690.388.051-87 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO PRADO VERNEQUE SOARES - CPF: 043.672.721-84 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE D ORNELLAS MARQUES - CPF: 694.326.601-25 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, APÓS O RELATOR ADERIR AO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T
A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE A PREPOSTO DE CONDOMÍNIO. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por trinta agricultores em Ação Declaratória Incidental de Nulidade de Ato Jurídico com tutela antecipada, no bojo da Ação de Reintegração de Posse no 000033933.2003.8.11.0046, alegando prescrição intercorrente e nulidade da citação realizada em endereço supostamente incorreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação realizada por carta com aviso de recebimento entregue a empregado da portaria de condomínio pode ser considerada válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 248, §1o, CPC, exige assinatura do próprio destinatário em citação postal quando pessoa física, sendo excepcional a validade por terceiro, restrita a hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o.

4. No caso, restou demonstrado que os citandos não residem no endereço utilizado (Rua das Garças, ap.1601), mas em endereço diverso (Afonso Pena, no6.400), o que afasta a presunção de validade da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A citação postal de pessoa física é absolutamente inválida se entregue em endereço desatualizado e não habitual, ainda que recebida por preposto da portaria; exige-se nova citação válida e citação do espólio em caso de falecimento.”

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SE
BASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Wilson Jose Pereira Quixaba e outros,
contra decisão proferida na ação declaratória de nulidade de ato jurídico no 1000997-73.2022.8.11.0046, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que declarou que os agravados não foram citados.

A parte recorrente contextualiza o recurso informando que trata-se na origem de “demanda em apenso junto à
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCESSO No 0000339-33.2003.8.11.0046,
que tramita desde o ano de 2.003, perante o Juízo
DA 1a VARA CRIMINAL E CÍVEL, NOS AUTOS DO PROCESSO No 0000339-33.2003.8.11.0046
, que por determinação deste
E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em sábia decisão colocou em sede de suspensão, destacando que o referido Processo é eivado de nulidade insanável, em decorrência das justificativas de ordem fática e de direito.”

Esclarece que “existem na área muito mais de 480 famílias com moradias efetivas, formando uma comunidade que é assistida pelo Poder Público com recursos oriundos das esferas municipal, Estadual e Federal, portanto, essa nova decisão que negou a citações, com o devido respeito Vossa Excelência,
NÃO PODE SER ACEITA E CONSIDERADA EM CONTRAPONTO AO QUE DISPÕEM AS JURISPRUDÊNCIA DE CORTES SUPERIORES!
” (Id. 202759158, pág. 11).

Informa que “conforme está vinculado nos autos principais,
que todos os Agravados residem no mesmo prédio – condomínio vertical situado na Rua das Garças, no 578, Edifício Solar das Garças, Campo Grande/MT.
” (Id. 202759158, pág. 12).

Relata que “os Correios cumpriram a respeitável determinação judicial de citação dos Agravantes, através de seu funcionário,
Celso Alves da Rocha
, em 22/05/2023, diretamente na PORTARIA do Residencial e Condomínio Edifício Solar das Garças, situado na Rua das Garças, no 578, apto 1601, Centro de Campo Grande/MS, tendo a citação sido consumada através dos
AR ́s
POSITIVO” (Id. 202759158, pág. 13).

Menciona que a jurisprudência STJ possui entendimento de que a citação por via postal é válida.

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer a concessão do efeito ativo para cassar os efeitos da decisão agravada e determinar a validade da citação
.
No mérito pugna pela reforma da decisão agravada.

Liminar deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Manifestação da parte agravante pela intempestividade das contrarrazões.

Por se tratar de litígio coletivo pela posse de terra rural, os autos foram remetidos ao Ministério Público (Art. 178, II do CPC).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pela
Dr
a Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, no qual opina pelo provimento do recurso (Id. 225935684).

Em razão do falecimento dos agravados
Deoclecio

Zaban
e
Doroty

Tossin

Zamban
, o processo foi suspenso, para a regularização processual nos termos do art. 313, I do CPC, pelo prazo de 4 (quatro) meses, devendo, nesse prazo, a parte agravante providenciar citação dos respectivos espólios, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros (art. 313, §2o, I). (Id. 258414185).

Decorrido o prazo não houve a regularização processual dos falecidos
Deoclecio

Zaban
e
Doroty

Tossin

Zamban
. (Id. 283184366)

É o relato do essencial.

PARECER ORAL

EXM
A
. SR
A
. DR
A
.
DALVA MARIA DE JESUS
(PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
ANA CRISTINA CORREA DE VIANA BANDEIRA,
OAB/MS No 6950.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Senhora Presidente, d
iante d
a questão de ordem apresentada
na sustentação oral,
re
visitarei os autos para uma melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 08 DE JULHO DE
2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
ANA CRISTINA CORREA DE VIANA BANDEIRA,
OAB/MS No 6950.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Eminentes Pares:

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

As contrarrazões apresentadas são intempestivas, posto que apresentadas no dia 20-03-2024 após o termo final para apresentação, qual seja o dia 19-03-2024. Assim declaro a intempestividade das contrarrazões.

Pois bem.

Como é cediço o recurso de agravo de instrumento está previso no art. 1.015 do CPC e o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Resp. 1.704.520/MT (Tema 988), em dezembro de 2018, sob o rito de recursos repetitivos, firmou a tese da taxatividade mitigada, pela qual se admite a interposição do agravo de instrumento quando verificada a urgência da inutilidade do julgamento do ponto controvertido no recurso de apelação.

É justamente o caso dos autos, pois a decisão combatida determina a nulidade de citação dos agravados e requer a manifestação da parte recorrente sob pena de extinção do feito.

Destarte, tenho que a questão deve ser resolvida em sede de recurso de agravo de instrumento, uma vez que a questão se trata de matéria de ordem pública, que acaso analisada e acolhida em recurso de apelação poderá provocar a inutilidade de todos os atos processuais a partir da decisão ora agravada.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL - CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, VI e XI, do CPC - VERBETE No 267 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NOSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS - TEMA 988/STJ - TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. [...] 2 -
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, pois se admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação,
o que se aplica às hipóteses de decisões interlocutórias que versem sobre a nulidade da citação
.
(N.U. 1013426-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020,
Publicado
no DJE 22/05/2020)

Verifico nos autos que que a citação dos ora agravados foi promovida pelos Correios, com o envio do respectivo Aviso de Recebimento, ao endereço assinalado nos autos – e que não foi contestado em momento algum apesar do comparecimento neste recurso; tratando-se de condomínio edilício denominado “Solar das Garças”, em que se identifica a assinatura sempre da mesma pessoa indicada como funcionário responsável pela portaria. (ID no 202759171 – pp. 311/316).

E, o Código de Processo Civil admite a citação via postal, mormente quando o aviso de recebimento foi preenchido por pessoa terceira que não o citando, mas funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, consoante expressa autorização do art. 248, §4o do CPC, confira-se:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

[...]

§ 4o
Nos condomínios edilícios
ou nos loteamentos com controle de acesso,
será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria
responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CITAÇÃO PELO CORREIO – RECEBIMENTO POR PORTEIRO DE PRÉDIO – VALIDADE – ARTIGO 248, §4o, DO CPC – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – ANÁLISE PREJUDICADA – CONHECIMENTO DA DEFESA PRÉVIA COMO CONTESTAÇÃO – POSSIBILDIADE –INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA – DIREITOS INDISPONÍVEIS – DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE – PROVIMENTO, EM PARTE.
Nos termos do §4o do artigo 248 do CPC, nos condomínios edilícios com controle de acesso, será válida a entrega da carta de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, desde que assine o aviso de recebimento.
[...] (N.U 1024266-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)

Destarte a citação por via postal é válida.

Nesse contexto, forte no entendimento jurisprudencial e no §4o do art. 248 do CPC, entendo que a decisão deve ser reformada.

Todavia, quanto aos agravados
Deoclecio

Zaban
e
Doroty

Tossin

Zamban
entendo que o recurso está prejudicado, posto que, quanto a esses, se verifica na hipótese falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito:

Direito Processual Civil. Apelação. Falecimento da parte ré. Não habilitação do espólio. Extinção do processo. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.
Falecimento da parte ré. Não habilitação do espólio. Extinção do processo.
II. Questão em discussão 2. Verificar se houve omissão capaz de levar à extinção do processo pela ausência de citação. III. Razões de decidir 3. O falecimento do autor ou do réu gera imediatas consequências processuais, inclusive pode até acarretar a extinção do processo em caso de direitos intransmissíveis. 4. No caso, em que o processo versa sobre direitos que podem ser transmitidos aos herdeiros (patrimoniais ou de natureza econômica), o falecimento da parte Ré impunha a sucessão processual, nos termos do art. 110, 313,

I, 689 e § 2o, I, CPC e os demais adiante citados: 5. Na espécie, comunicado o falecimento, desde 2022 a parte requereu prazo de dois meses para proceder a citação do espólio. O processo foi extinto mais de dois anos depois desse requerimento sem que se tenha procedido à citação do espólio, sequer indicados os herdeiros e sucessores. Portanto, a extinção obedeceu aos preceitos legais que disciplinam a sucessão processual, verificando-se hipótese de falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.
IV.
Dispositivo 4. Recurso desprovido. (TJ-DF 00168273920138070009 1940658, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 26/11/2024)

Pelo exposto:

1)
JULGO PREJUDICADO
o recurso em relação aos agravados
Deoclecio

Zaban
e
Doroty

Tossin

Zamban
.

2)
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
em relação aos demais agravados
, para reformar a decisão agravada e reconhecer a validade da citação nos autos de origem e por consequência o regular processamento dos autos de origem.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1
a
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 08 DE JULHO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 22/07/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR JULGOU PREJUDICADO O RECURSO EM RELAÇÃO AOS AGRAVADOS
DEOCLECIO

ZABAN
E
DOROTY

TOSSIN

ZAMBAN
E DEU PROVIMENTO AO RECURSO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS AGRAVADOS, PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA E RECONHECER A VALIDADE DA CITAÇÃO NOS AUTOS DE ORIGEM; O 2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) AGUARDA.

SESSÃO DE 30 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos e os atos processuais ocorridos no decorrer do processo.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por mais de
30 (trinta) agricultores
domiciliados na Gleba Zamban, município de Comodoro/MT, no bojo da Ação Declaratória Incidental de Nulidade de Ato Jurídico com antecipação de tutela (
querela nullitatis insanabilis
) n. 1000997-73.2022.8.11.0046, proposta em face de
Zenor Zamban
e
demais herdeiros
(
Deoclecio Zamban, Doroty Tossin Zamban, Geraldo Zamban, Suzana Rossetti Zamban e Nilse Maria Zamban
), no contexto da Ação de Reintegração de Posse no 0000339-33.2003.8.11.0046, que tramita há mais de duas décadas e que teria sido desarquivada para fase de cumprimento de sentença.

De acordo com a narrativa inicial, os autores alegam que o processo de reintegração possessória ficou paralisado por mais de 10 (dez) anos, o que configuraria prescrição intercorrente, nos moldes do art. 205 do Código Civil e art. 924, V do CPC, combinado com o art. 923, §4o do CPC.

Sustentam que o direito material se extinguiu em razão da inércia de os Agravados pedirem a reintegração na posse.

Fundamentam o pedido em jurisprudência que reconhecem a prescrição intercorrente como forma de estabilização social do litígio e segurança jurídica, à luz do princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).

Relativamente à Ação de Reintegração de Posse no 0000339-33.2003.8.11.0046, os Agravantes disseram que sempre estiveram na área e não foram validamente citados, uma vez que não foram esgotadas todas as possibilidades para a citação ficta (art. 256, CPC).

Disseram que não houve intimação do Ministério Público e nem da Defensoria Pública, obrigatórias nos termos do art. 554, §1o do CPC, considerando que se trata de ocupação coletiva por pessoas economicamente hipossuficientes.

Sustentam que a ausência de citação comprometeu o contraditório e o devido processo legal, o que torna o processo nulo por inteiro, à luz do art. 239 do CPC, da doutrina e jurisprudência.

A petição inicial, também, aponta a ausência de audiência prevista no art. 334 do CPC e a não observância do art. 554, §1o do CPC, que exige: citação pessoal dos ocupantes encontrados no local, citação por edital dos ausentes, ampla publicidade e intimação obrigatória do Ministério Público e Defensoria Pública.

Sustentam, no mais, que se trata de conflito fundiário coletivo com múltiplos ocupantes, inserido no contexto de reforma agrária, devendo ser analisado com base em princípios constitucionais de justiça social, função social da terra e dignidade da pessoa humana.

Requereram, ao final: (i) Declaração de nulidade absoluta dos atos processuais desde a citação; (ii) Reconhecimento da prescrição intercorrente e consequente extinção da pretensão reintegratória; (iii) Retorno do processo possessório à fase inicial (citação), caso não acolhido o pedido de nulidade absoluta e extinção; (iv) Concessão de tutela de urgência, para suspender os efeitos de eventual liminar de reintegração vigente.

A tutela de urgência foi indeferida, com ordem de citação pessoal dos demandados. Em vista desta decisão, foi interposto o RAI 1021235-91.2021.8.11.0000.

Em seguida, sobreveio a juntada do aviso de recebimento das cartas de citações dos demandados:
Geraldo Zamban, Nilce Maria Zamban, Deoclésio Zamban, Zenor Zamban, Suzana Rossetti Zamban e Doroty Tossin Zamban
, todos na pessoa de
Pedro Vinícius Souza Xavier
, funcionário da portaria do prédio residencial situado na Rua das Garças, no 578, Edifício Solar das Garças, Campo Grande/MT. A citação ocorreu em 16/03/2023.

A Juíza da causa anulou o ato citatório de todos os demandados, pois considerou ineficaz a entrega em mãos de terceiro estranho ao processo, em afronta ao art. 248, §1o do CPC.

Inconformados, os agricultores aviaram este Instrumental.

Alegaram, em resumo, o preenchimento regular dos requisitos da citação postal, uma vez que os avisos de recebimento foram assinados por preposto do condomínio “Solar das Garças”, onde residem todos os agravados.

Citaram precedentes do STF, STJ e TJSP, segundo os quais a citação é válida se realizada em domicílio informado, ainda que recebida por preposto do condomínio, especialmente quando não há alegação ou prova de que os citandos não residam no local.

Destacaram que a atuação dos agravados visa frustrar a citação e postergar o deslinde do processo.

O ilustre Relator concedeu a medida liminar e suspendeu o trâmite da demanda principal até julgamento do mérito recursal.

Os Agravados apresentaram contrarrazões (ID 2073471610. A Procuradoria-Geral da Justiça opinou pelo provimento do recurso, a fim de validar as citações dos demandados.

Incluído em pauta, sobreveio questão de ordem consistente na notícia de que o advogado Victor Henrique Rampaso Miranda (OAB/MT 20.441), que teria patrocinado os Agravados neste recurso, não tem procuração válida outorgada pelos demandados. Em razão disso, pediu a devolução do prazo para defesa.

Em dezembro/2024, sobreveio notícia de falecimento dos Agravados
Deoclécio Zamban e Doroty Tossin Zamban
.

O nobre Relator acolheu o pedido dos Agravados, devolveu o prazo da defesa aos patronos constituídos para tal mister, a contar da juntada da procuração, bem como suspendeu o trâmite do recurso por 04 (quatro) meses para a regularização do polo passivo quanto aos Espólios de
Deoclésio e Doroty Zamban
.

Incluído em pauta, sobreveio manifestação de ambas as partes.

Os Agravantes buscam a validade da citação de todos os demandados, ao passo que os Agravados arguem que a citação é nula, por que foi realizada em endereço no qual os Agravados não residem, qual seja:
Rua das Garças, no 578, apto 1.601, Campo Grande/MS
.

Sustentam que o endereço correto dos Agravados é
Avenida Afonso Pena, no 6.400, lote 4, quadra 03, Condomínio Altos da Afonso Pena
, “
conforme demonstrado nos autos originários e por informações obtidas junto ao DETRAN e à Receita Federal
”.

Pediram, ao final de longo arrazoado, o desprovimento do agravo.

Esclarecidos os fatos, verifica-se que, neste Instrumental, o ponto nodal é saber se a citação realizada por carta, com Aviso de Recebimento, entregue e assinada por terceiro/preposto na portaria de condomínio, pode ser considerada absolutamente válida quando os destinatários forem pessoas físicas.

Com exceção de
Deoclécio Zamban e Doroty Tossin Zamban (falecidos)
, o Relator concluiu pela validade das citações dos demais Agravados. Em relação às partes falecidas, considerou o agravo prejudicado.

Com efeito, o artigo 248, §1o do CPC diz que a citação postal de pessoa física exige a assinatura do próprio destinatário no Aviso de Recebimento. No entanto, o STJ modulou essa exigência em casos excepcionais.

Isto é, o Tribunal Superior admite a validade da citação por terceira pessoa quando o citando por pessoa jurídica (§ 2o, art. 248, CPC) ou nos casos em que, nos condomínios fechados, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências (§ 4o, art. 248, CPC), desde que: (i) o endereço seja corretamente identificado e (ii) não haja indícios de má-fé ou ocultação intencional por parte do destinatário.

A título de ilustração, trago jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. NULIDADE. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. ENTREGA. DOCUMENTO ESCRITO. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA EM CONTRÁRIO. ADMITIDA.

(...) 2. O propósito recursal é decidir se é absoluta a presunção de validade da citação entregue a funcionário da portaria do condomínio sem declaração por escrito que o citando está ausente.

3. O art. 248, § 4o, do CPC determina que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

4. A jurisprudência deste STJ é assente no sentido de que a expedição da carta, mandato ou edital é apenas parte da citação, que somente irá se perfazer quando o demandado efetivamente receber a informação.

5.
Presume-se relativamente válida a citação entregue sem ressalvas ao funcionário da portaria
,
de forma a possibilitar ao réu alegar e comprovar sua ausência ao tempo da entrega da carta no condomínio, na primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão
(art. 278 do CPC).

6. Na espécie, a citação foi entregue a funcionário da portaria sem ressalvas, contudo, um oficial de justiça já havia afirmado que o réu não residia naquele endereço antes mesmo do ajuizamento da presente ação. Dessa forma, afasta-se a presunção de validade da citação.

7. Recurso especial conhecido e provido
. (STJ - REsp: 2069123 SP 2023/0143738-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023) (Sem destaques no original).

No caso, os Agravados demonstraram de forma inequívoca que não residem no endereço indicado na petição inicial da ação incidental:
Rua das Garças, no 578, apto 1.601, Campo Grande/MS
.

Com base nos elementos colacionados, notadamente os documentos oriundos da Carta Precatória no 0003659-33.2025.8.12.0001, bem como as certidões do Oficial de Justiça, é possível confirmar que os Agravados residem na
Avenida Afonso Pena, no 6.400, lote 04, quadra 03, Condomínio Altos da Afonso Pena, em Campo Grande/MS
.

Essa circunstância é suficiente para infirmar a tese recursal. Ainda que se admita, em caráter excepcional, a validade da citação postal por intermédio do porteiro do edifício, tal flexibilização pressupõe a entrega no endereço correto e habitual do destinatário, o que não se verifica nos autos.

Além disso, a jurisprudência do STJ permanece firme ao exigir o cumprimento dos requisitos formais do art. 248, §1o do CPC, especialmente quanto à entrega da correspondência diretamente ao citando, sendo a assinatura do porteiro admitida apenas em hipóteses restritas e circunstancialmente justificadas, o que não se aplica ao caso em tela, ante a desatualização do endereço utilizado e a existência de endereço correto conhecido e acessível.

Importante registrar que, a meu ver, não há indícios de má-fé ou ocultação intencional por parte dos destinatários.

De mais a mais, há de observar que a citação de pessoa falecida deve se dar na figura do Espólio ou seus herdeiros, o que reforça a necessidade de renovar o ato citatório.

Feitos esses esclarecimentos, peço licença ao douto Relator para
divergir
do seu entendimento.

De conseguinte,
nego provimento
ao agravo e confirmo a decisão agravada que anulou o ato citatório.

É como voto.

VOTO
(RETIFI
CADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Retifico meu voto no mesmo sentido da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(2o VOGAL):

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025